Tribunal: STF
Processo: PSV 135
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2018-10-08
Data de publicação: 2018-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de proposta de súmula vinculante apresentada pela Procuradora de Justiça do Mato Grosso do Sul, Dra. Lucienne Reis D’Avilla, integrante do CRECRIM/MPMS, em que se requer a edição de Súmula Vinculante que sedimente o entendimento jurisprudencial
    “(...) a respeito do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, no sentido de que a aplicação da majorante independe da efetiva transposição da fronteira interestadual, devendo ser aplicada quando caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, à luz do princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF)”. 
    Em síntese, alega a proponente que, não obstante jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento do HC Nº 99.452/MS (Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/10), e a edição da súmula nº 587 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a matéria suscita inúmeras impetrações de habeas corpus e recursos ministeriais frequentes perante os Tribunais Superiores, o que demonstraria, a seu ver, que “os Tribunais pátrios não estão dando a importância devida aos precedentes” e, assim, justificaria a necessidade de edição de súmula vinculante.
    É o relatório. Decido.
    Examino, inicialmente, nos termos do art. 354-A do RISTF, a adequação formal desta proposta de edição de súmula vinculante.
    Conforme proclama o art. 103-A, § 2º, da Constituição Federal,
    “[s]em prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade”.
    O art. 3º da Lei nº 11.417/2006, por sua vez, confere também legitimidade para provocar a edição, a revisão ou o cancelamento de súmulas vinculantes ao Defensor Público-Geral Federal, aos Tribunais Superiores, aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, ao Trabalho e Eleitorais, aos Tribunais Militares e aos Municípios, estes últimos apenas incidentalmente nos processos em que sejam partes.
    No caso em análise, a proponente é Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul e, portanto, está patente a ilegitimidade ativa ad causam.
    Vale observar que, em caso de flagrante ilegitimidade ativa ad causam, há precedentes da Corte no sentido de não admitir a proposta de súmula vinculante tendo em vista sua inadequação formal. Nesse sentido: PSV 112/DF, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/11/14; PSV. 18/11/2014; PSV/DF, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/11/14; PSV 122/DF, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15/3/16 
    Ademais, mesmo que assim não fosse, a proponente não logrou instruir suficientemente os autos a fim de demonstrar a existência de atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão aqui tratada a justificar a edição de súmula vinculante. 
    Ante o exposto, verificada a inadequação formal da postulação, tendo em vista a evidente ilegitimidade ativa ad causam da entidade ora proponente, determino o arquivamento desta proposta de edição de súmula vinculante.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 08 de outubro de 2018.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente